Tribunal: TJSP
Processo: 1007049-11.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 - "Tempus regit actum" - Correção monetária a ser computada desde a data do sinistro até a data do pagamento administrativo - Exegese da súmula 580 do STJ - Ação procedente - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007049-11.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LEONARDO
DA COSTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
2
APELANTE: LEONARDO DA COSTA GOMES
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A
COMARCA: FRANCA - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança -
Acidente ocorrido após a entrada em vigor da MP 340/2006 -
“Tempus regit actum” - Correção monetária a ser computada
desde a data do sinistro até a data do pagamento administrativo
- Exegese da súmula 580 do STJ - Ação procedente - Apelo
provido.
VOTO N° 44.552 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro obrigatório de veículo
automotor, julgada improcedente pela sentença de fls. 111/114, relatório
adotado.
Apelou o autor, buscando a reforma da decisão.
Pugnou pelo cômputo da correção monetária incidente sobre o pagamento
administrativo desde o evento danoso, conforme entendimento do STJ,
exarado na súmula 580. Disse que a correção monetária visa à recomposição
do valor real da moeda. Protestou pela inversão dos encargos sucumbenciais
e pelo arbitramento dos honorários advocatícios de maneira equitativa.
Discorreu amplamente sobre os temas, colacionando jurisprudência em abono
às suas teses.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
3
os autos.
É o relatório.
No caso em tela, o sinistro que vitimou o requerente
ocorreu em 26 de fevereiro de 2018, vale dizer, bem após a entrada em vigor
da MP 340/2006, posteriormente convertida na Lei n° 11.482/07, daí porque se
aplica ao caso “sub judice” a parêmia “tempus regit actum”.
A referida norma alterou em parte o disposto na Lei
n° 6.194/74 e passou a prever valores nominais para o pagamento da
indenização por morte, invalidez permanente e despesas com assistência
médica.
Conforme preceitua o artigo 3° da Lei n° 6.194/74,
com a redação dada pela Lei n° 11.482/07, verbis:
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido
no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez
permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos
valores que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
4
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.”
Com efeito, mostra-se totalmente descabido o
cômputo da correção monetária desde a edição da Medida Provisória 340 em
dezembro de 2006, visto que o acidente automobilístico ocorreu apenas em 26
de fevereiro de 2018.
Ora, tendo em vista o princípio “tempus regit actum”,
a atualização monetária comporta incidência somente a partir do advento do
sinistro, com amparo no qual é devida a indenização securitária em favor do
autor, não podendo retroagir à data em que o direito não existia.
Dessa forma, não há dúvida que o termo inicial da
correção monetária aplicável às indenizações referentes ao seguro DPVAT
consiste na data do acidente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
5
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DPVAT. LEI N° 11.482/2007. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na ação de cobrança de indenização do seguro
DPVAT, o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.
Precedentes.
2. Não é possível analisar, em recurso especial, violação
a dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
1489098/SC - 3a Turma - Relator Ministro Moura Ribeiro - j. 02/06/2015 -
DJE 11/06/2015)
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'.
DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.
1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária
das indenizações previstas no art. 3° da Lei 6.194/74, com redação dada
pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face
da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.
2. Controvérsia em torno da existência de omissão
legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
6
3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência
de menção ao direito de correção monetária no art. 3° da Lei n° 6.194/74,
com a redação da Lei n° 11.482/2007, no sentido da inexistência de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).
4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de
atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro
DPVAT, prevista no § 7° do art. 5° da Lei n. 6194/74, redação dada pela
Lei n° 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.
5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer
como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.
6.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.”
(REsp
1483620/SC - 2a Seção - Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - j.
27/05/2015 - DJE 02/06/2015)
E sobre o tema, a recente súmula 580 do STJ
assevera, verbis: “A correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT
por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7° do artigo 5° da Lei 6.194/74,
redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.”
Sendo assim, a despeito da previsão contida no
artigo 5°, § 7°, da legislação de regência, que estabelece o cômputo da
correção monetária apenas às indenizações quitadas após trinta dias contados
da entrega da documentação pertinente, o STJ entendeu e sumulou, que a
atualização monetária incide a contar do sinistro.
Da análise do documento de fls. 46 constante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007049-11.2019.8.26.0196 -Voto no
7
contestação, verifica-se que o valor quitado administrativamente em 03 de
julho de 2018 não foi acrescido de atualização monetária.
Portanto, é de rigor o decreto de procedência da
ação para condenar a requerida a pagar, em favor do autor, montante
equivalente à correção monetária incidente sobre o valor de R$ 9.450,00
quitado extrajudicialmente desde a data do sinistro, vale dizer, 26 de fevereiro
de 2018, até a data do pagamento, ocorrido em 03 de julho de 2018, a ser
calculada pela tabela prática deste Tribunal de Justiça.
Finalmente,
em
virtude
do
resultado
deste
julgamento, que acolheu a pretensão inaugural, incumbe à ré, vencida, arcar
com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, já
observado o disposto no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, em
12% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR